Tribunal: TJSP
Processo: 1021522-90.2023.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada obstada de promover continuidade em tratamento médico em virtude da suspensão do serviço pela ré – Inadimplemento da autora – Ausência de notificação prévia pela ré antes de promover a respectiva suspensão – Ilicitude caracterizada – Impossibilidade de suspensão do serviço sem a prévia notificação da contratante, ainda que com

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Segurada obstada de promover continuidade em tratamento médico em virtude da suspensão do serviço pela ré – Inadimplemento da autora – Ausência de notificação prévia pela ré antes de promover a respectiva suspensão – Ilicitude caracterizada – Impossibilidade de suspensão do serviço sem a prévia notificação da contratante, ainda que com expressa previsão contratual nesse sentido – Dano moral caracterizado – Valor fixado pela sentença de R$10.000,00 que deve ser mantido, pois se revela suficiente para atender à dupla função do instituto indenizatório – Sentença mantida – Recurso improvido.